Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013997-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GELSON DE ALMEIDA DOURADO - CPF: 044.347.091-00 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACORDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA PARTE RÉ. AJUIZAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PACTO E TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA DEMANDA. COISA JULGADA. RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), e
b)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2. A presente ação foi distribuída na data de 07.06.2020, ou seja, em momento anterior a homologação do acordo, trânsito em julgado da ação no. 8018542-77.2019.811.0002 e arquivamento do feito.

3. Nesse sentido, a apuração da inexistência do débito e condenação em danos morais estava sendo objeto de apreciação em outra ação, sendo, portanto, desnecessária o ajuizamento deste processo antes da homologação do acordo e do trânsito em julgado da ação, pois eventual descumprimento da sentença e/ou do acordo deveria ser comunicado ao juízo que analisou a causa.

4. Desta forma, verifico que eventuais débitos que a parte autora reconhece como indevido, bem como outros problemas, como a manutenção indevida, decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), e b) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de prescrição como prejudicial de mérito por ter ocorrido o transcurso de três anos entre a negativação e o ajuizamento da ação. Em preliminar, aduziu a ocorrência de conexão com a ação anteriormente distribuída e coisa julgada. No mérito, alega a existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, postula a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a presente ação, verifica-se, que a parte recorrida contesta a manutenção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), que alega ser indevido, pois o referido débito foi declarado indevido por meio do processo no 8018542-77.2019.811.0002 que tramitou perante o juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Com efeito, no caso dos autos deve ser reconhecido o instituto denominado de “coisa julgada”, tendo em vista que a sentença que resolveu o mérito do processo no 8018542-77.2019.811.0002, declarou a inexistência do aludido débito e indeferiu o pedido de danos morais.

Houve interposição de recurso e o qual foi provido e, por consequência, a recorrente foi condenada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Após isto, houve concretização de acordo entre as partes litigantes, no qual ficou estabelecido o seguinte:
a)
a exclusão das negativações nos valores de R$ 128,84 e R$ 133,75,
b)
o pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais e, por fim,
c)
a renúncia do direito da parte recorrida de ajuizar qualquer outra medida contra a recorrente com base na mesma causa de pedir.

O acordo foi homologado em 26.06.2020.

A presente ação foi distribuída na data de 07.06.2020, ou seja, em momento anterior à homologação do acordo e trânsito em julgado da ação no. 8018542-77.2019.811.0002 e arquivamento do feito.

Nesse sentido, a apuração da inexistência do débito e condenação em danos morais estava sendo objeto de apreciação em outra ação, sendo, portanto, desnecessária o ajuizamento deste processo antes da homologação do acordo e do trânsito em julgado da ação, pois eventual descumprimento da sentença e/ou do acordo deveria ser comunicado ao juízo que analisou a causa.

Desta forma, verifico que eventuais débitos que a parte autora reconhece como indevido, bem como outros problemas, como a manutenção indevida, decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada.

Assim, descabida nova reapreciação da matéria, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva.

Deste modo, qualquer fato novo, relativo à negativação que já foi considerada indevida, deveria ser comunicada no último processo distribuído, não havendo no que se falar em propositura de nova ação para discutir o descumprimento de decisão judicial que declarou indevido o débito discutido.

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo sem o julgamento do mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
. (grifo nosso)

Ressalte que a matéria referente à coisa julgada, é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (CPC, artigo 485, § 3o).

Ainda, neste sentido, julgados desta Corte e de outros Tribunais do país:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório.
(TJMT, Ap, 0006517-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)(grifo nosso)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado
. (TJMT, RI, 8012952-85.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ACORDO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR.
MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RÉ. COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NAQUELE FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007032170, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: LuisAntonioBehrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 14/09/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007032170 RS, Relator: LuisAntonioBehrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/09/2017)

Portanto, ante a apreciação da matéria invocada na presente ação já ter ocorrido no processo mencionado alhures, reconheço a ocorrência do instituto da coisa julgada, devendo eventual descumprimento ser comunicado naqueles autos, não cabendo a discussão em outra demanda.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e
dou-lhe provimento
para nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021